Tribunal: TJDFT
Processo: 0718450-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718450-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA DANTAS DE SOUZA, ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A APELADO: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SONIA MARIA DANTAS DE SOUZA DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas respectivamente por Sônia Maria Dantas de Souza, ABC Construções e Participações S/A e Eixo Construções e Participações S/A contra a sentença da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de consignação em pagamento proposta por Sônia Maria Dantas de Souza em desfavor de ABC Construções e Participações S/A, Eixo Construções e Participações S/A e Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), julgou procedente o pedido para (ID no 50492824): “declarar a quitação dos aluguéis relativos ao imóvel situado no CA-1, Lote B, Loja 0083, Lago Norte/DF, depositados em juízo, e, reconhecendo como credora a TERRACAP, autorizo-lhe o levantamento dos valores após o trânsito em julgado.” 2. O advogado subscritor da apelação da autora, Dr. Vitor Carvalho Porto, não possui procuração nos autos. 3. Intime-se a autora, Sônia Maria Dantas de Souza, para regularizar a sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 76, §2o, inciso I). Brasília, DF, 31 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO